Tribunal: STF
Processo: ARE 1546607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 172, pp. 1-2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉRCIA ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, AO RESPEITO, À DIGNIDADE (ARTS. 227 DA CF E ARTS. 15, 17 e 18 da Lei nº 8.069/90). DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O direito ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente constitui mandamento constitucional (art. 227 da CF) e também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 15, 17 e 18 da Lei nº 8.069/90), impondo a efetivação de políticas sociais públicas que assegurem a inviolabilidade da integridade física deles, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 



    2. No art. 70, a mencionada lei estatutária estabelece que “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. E no tocante à situação específica dos adolescentes privados de liberdade, devem ser observados, ainda, os direitos resguardados nos arts. 94, I, II, IV e VII; 124, V; e 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. É cediço que, consoante o princípio da separação dos poderes, deve-se preservar a esfera de atuação da Administração, prevenindo usurpação de competências. Todavia, verificada eventual omissão abusiva do Estado, afigura-se cabível, excepcionalmente, a intervenção judicial, máxime nas hipóteses de garantia de direitos fundamentais. 



    4. Portanto, havendo inércia da Administração, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, com a cominação de obrigação de implementar medidas que impeçam ou mitiguem graves ocorrências de violência em unidade de internação, em atendimento à força normativa dos preceitos constitucionais relativos ao direito à proteção integral do adolescente.



     5. No caso concreto, ressoa evidente a recalcitrância do Estado em adotar medidas visando à garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes internos, notadamente, a implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal.



     6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas.”



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 195).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição da República, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 698 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 209, p. 7):



     



    “O TJDFT, portanto, num primeiro momento reconheceu que o princípio da separação de poderes impede que o Poder Judiciário atue na esfera do Poder Executivo; em seguida, entretanto, conclui que o caso concreto seria excepcional, dada a demora do Distrito Federal na implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico em todas as Unidades de Internação de Adolescentes do Distrito Federal. 



    Ao assim decidir o Tribunal de Origem incorreu em afronta direta à previsão constitucional (...).”



     O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 219).



    Em 27.04.2025, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação à luz do Tema 698 (eDOC 278).



    A Presidência do TJDFT assim decidiu (eDOC 283, p. 6):



     



    “(...) salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.



     É que, in casu, o acórdão combatido condenou o recorrente à obrigação de implementação e manutenção dos sistemas de monitoramento eletrônico de todas as unidades de internação do Distrito Federal, com vistas a mitigar ou impedir graves ocorrências de violência nas mencionadas localidades (ID 58934543).



     Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 698. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria”. 



    Os autos foram encaminhados novamente a esta Corte (eDOC 283, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao analisar a apelação e a remessa necessária, assim decidiu (eDOC 172, pp. 14-17):



     



    “(...) o direito ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente constitui mandamento constitucional (art. 227 da CF) e também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 15, 17 e 18 da Lei nº 8.069/90), impondo a efetivação de políticas sociais públicas que assegurem a inviolabilidade da integridade física deles, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 



    Ademais, no art. 70, a lei estatutária estabelece que “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. 



    No tocante à situação específica dos adolescentes privados de liberdade, devem ser observados, ainda, os direitos resguardados nos arts. 94, I, II, IV e VII; 124, V; e 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente (...).



    (...)



    É cediço que, consoante o princípio da separação dos poderes, deve-se preservar a esfera de atuação da Administração, prevenindo usurpação de competências. Todavia, verificada eventual omissão abusiva do Estado, afigura-se cabível, excepcionalmente, a intervenção judicial, máxime nas hipóteses de garantia de direitos fundamentais. 



    Portanto, havendo inércia da Administração, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, com a cominação de obrigação de implementar medidas que impeçam ou mitiguem graves ocorrências de violência em unidade de internação, em atendimento à força normativa dos preceitos constitucionais relativos ao direito à proteção integral do adolescente. 



    E, no caso concreto, ressoa evidente a recalcitrância do Estado em adotar medidas visando à garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes internos, notadamente, a implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal. 



    Registre-se que, a par da demora evidenciada nos autos, esta eg. Turma Cível já analisou questão análoga, reconhecendo a inércia da Administração em concluir a instalação de câmeras de monitoramento da Unidade de Internação de São Sebastião após noticiado episódio de violência sofrido por adolescente no local. 



    (...)



    Assim, demonstrada a inércia injustificada da Administração, não merece reparos a sentença que cominou ao Réu a obrigação de implementar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de modo efetivo e integral, os Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito.” 



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente